Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722361-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de instrumento, opostos em face da decisão de ID no. 72658227, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. O embargante alega que a decisão incorreu em erro material, ou erro de premissa de fato, ao entender, equivocadamente, que no agravo anterior não havia sido determinada o exame de repetição do indébito, mas tão somente a análise dos comprovantes de pagamento, pelo que não conheceu do atual agravo de instrumento. Sustenta que o Juízo a quo não analisou a repetição de indébito determinada no acórdão do Agravo de Instrumento no. 0733978-18.2024.8.07.0000 e o fato de ter determinado a remessa dos autos à contadoria não comprova o cumprimento do acórdão. Postula que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para aclarar a decisão embargada, em especial sobre a alegação de que o Juízo a quo não atendeu à determinação de analisar o tema da repetição do indébito, conhecendo-se o agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que, tratando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, cumpre decidi-los também monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta o embargante a existência de vício na decisão, consistente em omissão por não ter sido reconhecido o descumprimento da determinação de análise da questão da repetição de indébito pelo Juízo a quo. Examinando os autos e os fundamentos da decisão embargada, verifico que o vício apontado pela embargante se faz presente. Da análise dos autos principais, constata-se que, de fato, no acórdão proferido, no Agravo de Instrumento no. 0733978-18.2024.8.07.0000, restou determinado que o Juízo de origem deve apreciar os comprovantes de pagamento efetuados, decidindo se já foi pago o valor da dívida pelo devedor, e caso verifique que há excesso de execução, analisar se é o caso de repetição de indébito e se houve má-fé do banco agravado. Portanto, acolho os embargos de declaração e passo, assim, ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento. Pois bem. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Em consulta aos autos originários, verifico que a decisão proferida no agravo não está sendo cumprida, pois embora tenham sido verificados os comprovantes de pagamentos realizados pelo agravante, inclusive determinada a remessa dos autos à contadoria para retificação dos cálculos, a decisão agravada consignou expressamente o afastamento da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, mencionando decisão proferida em data anterior ao julgamento do agravo de instrumento no. 0733978-18.2024.8.07.0000. Por oportuno, destaco que além de ter sido determinada a análise de eventual repetição do indébito no acordão do agravo de instrumento, é plenamente possível a discussão acerca desse assunto no bojo do cumprimento de sentença, conforme previsão dos artigos 525, §1o, inciso III, do CPC e artigo 976 do Código Civil. Registro, ainda, que o requisito de perigo de dano também está satisfeito na hipótese, eis que a aplicação de multa, por interposição de embargos protelatórios, e a exigência do pagamento tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para reconhecer os vícios apontados na decisão embargada, e atribuo-lhes efeitos modificativos, para DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, determinando o cumprimento do acórdão proferido, bem como para cancelar a multa aplicada, nos termos dos fundamentos desta decisão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador